Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746958-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: MB REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laticínios Bela Vista Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0732710-57.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deu provimento aos embargos de declaração opostos por MB Representações Ltda.-ME para deferir o requerimento de requisição de documentos (id 212468654 dos autos originários). Laticínios Bela Vista Ltda. alega que a decisão agravada foi proferida sem considerar a manifestação de id 191038438 dos autos originários e os documentos apresentados. Sustenta que MB Representações Ltda.-ME apresentou documentos novos e ela não foi intimada para manifestar-se sobre eles, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Argumenta que a quebra do sigilo fiscal a expõe a riscos significativos e permite a inclusão de documentos redundantes e irrelevantes. Acrescenta que isso pode induzir o Juízo a erro e criar risco de enriquecimento ilícito de MB Representações Ltda.-ME. Esclarece que reapresentou todas as notas fiscais referentes aos anos de 2015 e 2016. Explica que a ausência de notas fiscais relacionadas a qualquer dos clientes listados por MB Representações Ltda.-ME não significa a omissão da documentação, mas a ausência de vendas. Destaca que MB Representações Ltda.-ME e seu sócio estão entre os supostos clientes listados. Ressalta que a decisão agravada poderá resultar em duplicidade de documentação e interpretação equivocada dos valores envolvidos, de modo a causar-lhe prejuízos financeiros indevidos e comprometer a exatidão da liquidação. Afirma que a quebra de sigilo fiscal é desnecessária e excessiva porquanto forneceu todos os documentos fiscais pertinentes à relação comercial em análise. Alega que a intervenção judicial seria permitida somente na hipótese de demonstração da omissão de documentos essenciais ou a recusa na apresentação de documentos específicos. Sustenta que a documentação apresentada por ela preenche os requisitos para a liquidação e torna a decisão agravada desproporcional e injustificada. Argumenta que a decisão agravada violou o art. 10 do Código de Processo Civil porquanto foi baseada em documentos novos, apresentados sem a sua intimação para impugná-los. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada em razão da ausência de utilidade e do erro de procedimento apontado. Pede, subsidiariamente, a delimitação da decisão agravada para excluir documentos apresentados. O preparo foi recolhido (id 65822360). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 66239615). O agravo de instrumento não foi conhecido com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 66250114). Laticínios Bela Vista Ltda. interpôs agravo interno (id 674178644). Alega que evidenciou que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau resultou na violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Sustenta que a oposição de embargos de declaração no Juízo de Primeiro Grau não é obrigatória quando o vício consiste na ausência de contraditório em relação aos documentos que foram juntados sem a ciência da parte contrária. Argumenta que o agravo de instrumento interposto por ela subsome-se à hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, inc. VI e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Explica que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau está vinculada ao tema de exibição de documentos. Acrescenta que as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença são recorríveis por agravo de instrumento. Defende que a ausência de contraditório e a violação ao princípio da não surpresa constituem vícios de nulidade absoluta, que podem ser reconhecidos de ofício. Afirma que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau ignorou a documentação farta juntada nos autos e fundamentou-se em documentos novos apresentados sem a sua ciência ou possibilidade de impugnação. Menciona os arts. 278 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que seu direito de defesa foi cerceado porquanto não foi intimada para manifestar-se sobre o novo conjunto probatório apresentado. Alega que a expedição de ofícios à Receita Federal é desnecessária porquanto os documentos encontram-se nos autos originários. Acrescenta que apresentou todas as notas fiscais e documentos exigidos. Sustenta que a expedição de ofícios com a finalidade de duplicar os documentos apresentados causa ônus processual indevido e cria o risco de erro na análise dos documentos pelo excesso de volume e sobrecarga de informações. Argumenta que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau contraria o princípio da cooperação processual. Explica que o objetivo de MB Representações Ltda.-ME é atrasar o andamento do processo originário deliberadamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do recurso e o conhecimento do agravo de instrumento interposto por ela. MB Representações Ltda.-ME apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 68325977). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que Laticínios Bela Vista Ltda. interpôs agravo interno e formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os autos, no entanto, vieram conclusos somente após a apresentação de contrarrazões. Laticínios Bela Vista Ltda. insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela em razão da inovação recursal e da supressão de instância nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A decisão contra a qual Laticínios Bela Vista Ltda. interpôs o agravo de instrumento acolheu os embargos de declaração opostos por MB Representações Ltda.-ME e deferiu o requerimento de expedição de ofício às autoridades fiscais (id 212468654 dos autos originários). Laticínios Bela Vista Ltda. interpôs o agravo de instrumento e alegou, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau é nula por cerceamento de defesa e ausência de sua intimação para manifestar-se sobre documentação juntada por MB Representações Ltda.-ME. A supressão de instância é uma irregularidade processual que ocorre quando a instância superior decide uma questão não examinada pela instância inferior. Inexiste inovação recursal ou supressão de instância quanto à alegação nulidade da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Esse argumento guarda relação estreita com o que foi decidido e decorre da decisão agravada. Exerço juízo de retratação nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo se houver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a decisão agravada. Os autos originários trata-se de liquidação provisória de sentença quanto à condenação de Laticínios Bela Vista Ltda. à obrigação de apresentar as notas fiscais emitidas durante a vigência da representação comercial. Laticínios Bela Vista Ltda. juntou documentos nos autos (id 191038348, 179523975, 191038438, 191042545, 191042553, 185782840 e 18730912 dos autos originários). MB Representações Ltda.-ME apresentou manifestação em que alegou que a documentação juntada está incompleta e requereu a expedição de ofícios às autoridades fiscais (id 196607568 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento sob o argumento de que ela não provou a negativa prévia dessas autoridades em fornecer os documentos requeridos (id 200952930 dos autos originários). MB Representações Ltda.-ME opôs embargos de declaração porquanto a documentação requerida está sob sigilo fiscal. Laticínios Bela Vista Ltda. apresentou contrarrazões. MB Representações Ltda.-ME juntou certidão de trânsito em julgado da ação originária e a negativa de acesso às notas fiscais pela Secretaria de Estado de Economia do Estado de Goiás e da Receita Federal (id 207536861 e 212745527 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração e deferiu o requerimento de expedição de ofício às autoridades fiscais (id 212468654 dos autos originários). Laticínios Bela Vista Ltda. alega cerceamento de defesa sob o fundamento de que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou algumas de suas manifestações (id 19103848, 187230912 e 204459855 dos autos originários). Defendeu a ausência de utilidade na requisição das notas fiscais aos órgãos públicos porquanto as informações necessárias foram juntadas por ela. A obtenção dos documentos mercantis de Laticínios Bela Vista Ltda., referentes ao período de representação comercial, é o objetivo da liquidação de sentença originária. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de MB Representações Ltda.-ME de expedição de ofício às autoridades fiscais para requisitar as informações resguardadas por sigilo fiscal. Confiram-se os termos da decisão agravada (id 212468654 dos autos originários): Comprovou a exequente o manejo de requerimento administrativo, perante a Secretaria de Estado da Economia do Estado de Goiás para o fim de obter informações a respeito notas fiscais eletrônicas e escrituração contábil fiscal da mencionada Laticínios Bela Vista Ltda. O pleito foi improvido sob o fundamento que as informações estão abarcadas pela proteção de sigilo fiscal (id. 207536866). Nesse sentido, imperiosa a intervenção judicial para o fim de atender ao reclame da exequente que vindica a apresentação de documentos mercantis (notas fiscais) referente ao período de representação comercial, na vigência da representação comercial (agosto de 2010 a 19/8/2020), para fins de liquidação do crédito. O artigo 198, do CTN, preconiza a imposição sigilo sobre dados que expressam a situação econômica de contribuintes: (...) Destaco que a intervenção judicial, para tal finalidade, somente ocorre diante da impossibilidade de o interessado obter diretamente os dados necessários à concretização do direito vindicado. Em tal sentido o seguinte julgado, a contrario sensu, com destaques: (...) Diante do exposto, comprovado que o exequente manejou pedido administrativo perante o órgão fazendário estadual, com o fim de obter documentos contábeis/tributários, para subsídio de liquidação do julgado, sem êxito, impõe-se o acolhimento de expedição de requisição judicial para tal finalidade. Em relação ao órgão fazendário federal, ainda que não comprovada a realização de pleito administrativo, para o mesmo fim, por idêntica razão, de documentos resguardados por sigilo legal, deve ser acolhido o pedido de requisição judicial. Nestes termos, reajusto o teor da decisão de id. 200952930, para o fim de determinar a requisição dos documentos indicados pela exequente, conforme peticionamento de id. 184460648. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que as informações fornecidas pelos órgãos públicos são necessárias para subsidiar a liquidação de sentença originária, bem como ressaltou que MB Representações Ltda.-ME não poderia obtê-las administrativamente em razão do sigilo fiscal. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão estão expressas. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos, desde que consigne os fundamentos que adotou para chegar à sua conclusão. Destaco que o Juízo de Primeiro Grau fez menção expressa às contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por Laticínios Bela Vista Ltda. no relatório da decisão agravada. Laticínios Bela Vista Ltda. alega o seguinte em suas razões recursais (id 65822359): É relevante enfatizar que a ausência de notas fiscais relacionadas a qualquer dos clientes listados pela Agravada não implica que a Agravante tenha omitido tais documentos. Na verdade, tal ausência indica que, apesar de possíveis cadastros de clientes pelo representante, não ocorreram vendas para estes. O Juízo de Primeiro Grau, na qualidade de destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para a solução da controvérsia. A discordância das partes quanto aos documentos apresentados é razão bastante para justificar a requisição de documentação dotada de fé pública para possibilitar a análise e decisão no caso concreto. Não vislumbro o cerceamento de defesa e inutilidade alegadas. Laticínios Bela Vista Ltda. alega que a decisão agravada viola o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Defende a sua nulidade em razão da ausência de intimação quanto à documentação juntada por MB Representações Ltda.-ME. MB Representações Ltda.-ME formulou requerimento de expedição de ofício para obtenção de documentos contábeis e fiscais de Laticínios Bela Vista Ltda. necessários à liquidação de sentença, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. MB Representações Ltda.-ME opôs embargos de declaração sob o argumento de que a decisão referida estava omissa em relação à tese de que a documentação está abarcada pelo sigilo fiscal, o que tornaria a atuação do Poder Judiciário imprescindível. Laticínios Bela Vista Ltda. foi intimada e apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu a ausência de vício a ser sanado e afirmou que apresentou todas as notas fiscais necessárias. A documentação juntada nos autos sem a determinação de intimação a que Laticínios Bela Vista Ltda. refere-se consiste em certidão de trânsito em julgado da ação originária e a negativa de acesso às notas fiscais pela Secretaria de Estado de Economia do Estado de Goiás e da Receita Federal (id 207536861 e 212745527 dos autos originários). O art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o contraditório deve ser oportunizado à parte sempre que houver a juntada de documentos pela parte adversa. A declaração de nulidade após a constatação de ausência de intimação quanto aos documentos apresentados, no entanto, pressupõe a concreta demonstração do prejuízo, o que não ocorreu. Laticínios Bela Vista Ltda. não apresentou impugnação específica quanto aos fatos que pretendeu-se provar com os documentos referidos em suas contrarrazões aos embargos de declaração ou mesmo nesta instância recursal. Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte na decisão agravada: Em relação ao órgão fazendário federal, ainda que não comprovada a realização de pleito administrativo, para o mesmo fim, por idêntica razão, de documentos resguardados por sigilo legal, deve ser acolhido o pedido de requisição judicial. O requerimento de expedição de ofício à Receita Federal seria deferido ainda que a documentação mencionada não fosse juntada por MB Representações Ltda.-ME. A insuficiência de elementos que evidenciem o prejuízo de Laticínios Bela Vista Ltda. desautoriza a declaração de nulidade pretendida. Concluo que os argumentos de Laticínios Bela Vista Ltda. não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator